Tribunal: TJES
Processo: 5012833-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012833-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012833-27.2023.8.08.0012

Recorrente: AUGUSTO INÁCIO DE OLIVEIRA NETO

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR SER TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL ADMINISTRADO PELO RÉU, AVISANDO-O PREVIAMENTE ACERCA DA VIAGEM À BOLÍVIA, COMO MEDIDA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. CONTUDO, AFIRMA QUE, AO TENTAR REALIZAR O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, TEVE A SUA TRANSAÇÃO NEGADA, PRECISANDO PERNOITAR NA RODOVIÁRIA. DIANTE DISSO, POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL SUSTENTA QUE OS CARTÕES TITULARIZADOS PELO AUTOR PERMITEM TRANSAÇÕES NO EXTERIOR NA FUNÇÃO CRÉDITO. ENTRETANTO, ASSEVERA QUE O AUTOR TENTOU EFETUAR UMA TRANSAÇÃO NA FUNÇÃO DÉBITO, RESULTANDO NA RECUSA. ASSIM, DEFENDE QUE NÃO HOUVE FALHA NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DO R.
DECISUM
PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO O RECORRIDO A INDENIZAR, PECUNIARIAMENTE, O RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, SENDO FORMADA DE UM LADO POR UM FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 3º DO CDC) E DE OUTRO LADO PELO CONSUMIDOR (ART. 2º DO CDC). EM FAVOR DO CONSUMIDOR INCIDE A PRESUNÇÃO DOS FATOS POR ELE NARRADOS (ART. 4º, I E III DO CDC), BEM COMO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII DO CDC) QUANDO SE VERIFICAREM A HIPOSSUFICIÊNCIA E A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ACONTECE QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PARTE REQUERENTE DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, POIS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 373, I, DO CPC, CABE AO REQUERENTE O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. POR SUA VEZ, CABE AO REQUERIDO APRESENTAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE SOMENTE É DEVIDO QUANDO COMPROVADO QUE HOUVE UM ATO ILÍCITO DO QUAL RESULTOU DANO, E QUE HAJA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O RESULTADO. O MERO DISSABOR NÃO AUTORIZA O PLEITO DE DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE DIRIGE. NO CASO
SUB

JUDICE
O DANO MORAL NÃO RESTA CARACTERIZADO. EXPLICO. ALEGOU O REQUERENTE QUE HOUVE A INJUSTA RECUSA NO PROCESSAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDO PELO BANCO RÉU, DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. CONTUDO, DENOTA-SE DO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 7649268 - PÁG. 3 QUE O DEMANDANTE TENTOU REALIZAR COMPRA INTERNACIONAL NA FUNÇÃO DÉBITO, SENDO TAL MOTIVO A RECUSA DA COMPRA. DESSARTE, EM QUE PESE OS ARGUMENTOS TECIDOS PELA PARTE AUTORA EM SEU RECURSO, NÃO VEJO MOTIVOS PARA DESCORTINAR O ENTENDIMENTO JÁ PERFILHADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, UMA VEZ QUE, CONFORME BEM PONTUADO NA R. SENTENÇA,
“[...] denoto que a parte autora pretendeu realizar o pagamento na função crédito, tanto é assim que demonstra a disponibilidade de limite por meio da fatura juntada no id. 29667440, o que, de fato, não é negado pelo réu. Contudo,
por algum descuido do autor ou de terceiro, o cartão foi utilizado na função débito, ou seja, diversa daquela pretendida, culminando na ausência de autorização pelo réu, consoante o documento apresentado no id. 33475470.
É importante observar que foi oportunizado ao autor se manifestar acerca da peça defensiva e do documento supracitado, mas assim não fez, de modo que
não há impugnação específica acerca do real motivo de recusa da operação.
Destarte, é inafastável o reconhecimento da culpa exclusiva do autor ou de terceiro para a ocorrência do imbróglio, o que afasta o dever de indenizar do réu e impõe à rejeição do pedido autoral.”
(GRIFOS NOSSOS).

ASSIM, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE NENHUMA FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR NO DEVER DE INDENIZAR. ADEMAIS, DESTACA-SE AINDA QUE A RECUSA TIVESSE SIDO FEITA DE MANEIRA INDEVIDA, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE VIOLAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, DEVENDO SER DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL GRAVE PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO, MORMENTE HAVENDO UMA GAMA DE POSSIBILIDADES DE PAGAMENTOS DE OUTROS MEIOS, COMO PIX, SAQUE EM DINHEIRO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS OU BANCOS 24H, NÃO PERMITEM PRESUMIR QUE O RECORRENTE TENHA SOFRIDO QUALQUER CONSTRANGIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONTRARIAMENTE A OUTRAS PESSOAS, POR EXEMPLO, QUE SOFREM O MESMO TRANSTORNO EM UMA VIAGEM. NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL.
RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. Prova documental evidenciando que houve recusa do cartão de crédito somente em uma única oportunidade. Liberação ocorrida meia hora após o contato da parte autora com a administradora daquele. Utilização do plástico durante toda a viagem, sem notícia de quaisquer outros transtornos.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO
.
A rejeição de cartão de crédito em uma única oportunidade durante toda a viagem constituiu fato isolado e, portanto, insuficiente para gerar dano moral passível de reparação. A ofensa ao patrimônio imaterial não se caracteriza por todo e qualquer desentendimento ou aborrecimento decorrente das relações comerciais e ou pessoais, ficando restrito o dever de indenizar apenas àquelas situações que efetivamente tragam algum trauma, dor ou sofrimento que extrapolem o comumente admissivel.
Caso concreto em que exame dos autos não permite concluir que o ocorrido tenha causado ao autor transtorno que exceda aos limites do tolerável. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069967487, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 31/08/2016). (TJ-RS - AC: 70069967487 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 31/08/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2016). (Grifei).
RECUSA CARTÃO. ERRO NA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Não havendo prova de que a recusa da transação com cartão de débito decorreu de falha do banco, não pode este ser responsabilizado por eventuais dissabores suportados pelo usuário. Ademais, a recusa do cartão em uma transação não caracteriza, por si só, dano moral. Não havendo provas de algum abalo psicológico, não há como presumir qualquer ofensa aos direitos da personalidade do demandante. (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 4562011 MT, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 11/10/2011, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/10/2011). (Grifei).
SOB ESSA MOTIVAÇÃO, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO MERECE EMENDAS OU REPAROS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)